Tribunal: STF
Processo: Rcl 51459
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Telma Lúcia de Azevedo Gurgel, em face de decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, no mandado de segurança nº 0000037.03.2022.8.03.0000, por meio da qual teria sido descumprido o enunciado nº 13 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	Requereu a concessão de medida liminar para (i) impedir que a Deputada Marília Góes concorra ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas estadual; (ii) determinar ao Governador do Estado do Amapá, Waldez Góes, que se abstenha de emitir qualquer ato para a nomeação de Marília Brito Xavier Góes para exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas Estadual; e (iii) suspender o processo de escolha de membro ao cargo de Conselheiro do TCE/AP. Pleiteia, no mérito, a confirmação das providências, com a procedência dos pedidos.
 
 3.	Em 07/02/2022, neguei seguimento à presente reclamação, por entender ausente a aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o teor do enunciado vinculante tido como paradigma, e julguei prejudicado o pedido liminar.
 
 4.	A reclamante interpôs agravo interno reiterando os argumentos trazidos na inicial, no sentido de que a nomeação, pelo chefe do Poder Executivo, para o cargo de Conselheiro(a) do Tribunal de Contas Estadual, viola o enunciado nº 13 da Súmula Vinculante do STF, por entender que tal cargo “reveste-se de natureza administrativa e não político, porquanto exerce a função de auxiliar do Legislativo no controle da Administração Pública”.
 
 5.	A parte agravada, em sede de contrarrazões, informa que, na origem, a ora agravante conformou-se com a decisão de mérito e permitiu o trânsito em julgado, não havendo as vias extraordinárias e sem o esgotamento das vias ordinárias, o que revela a perda superveniente do objeto por ausência do interesse de agir.
 
 6.	Em 06/04/2023, determinei a intimação da reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestasse sobre a alegação de superveniente perda de objeto da reclamação (e-doc. 30).
 
 7.	Entretanto, apesar de ter sido regularmente intimada, a parte reclamante quedou inerte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 31).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	Diante da inércia da reclamante, devidamente atestada por certidão da Secretaria Judiciária, considera-se o que preconizado no art. 485, inc. VI e § 3º, do Código de Processo Civil:
 
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)
§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.
 
 9.	Revela-se evidente a ausência de interesse processual, considerado o silêncio da reclamante ante a provocação para que se manifestasse acerca de possível perda de objeto na origem.
 
 10.	Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, ficando prejudicado o agravo interposto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator